Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS C/C OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 147 DO ECA E SÚMULA 383/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se, na origem, de ação de divórcio consensual c/c partilha de bens c/c oferta de alimentos c/c regulamentação de visitas em que tanto a mãe quanto o pai do menor residem em Águas Claras. O feito foi distribuído por equívoco em foro diverso do domicílio do alimentando. O juízo, após a manifestação das partes, declinou a competência para o juízo do domicílio das crianças e de seus responsáveis legais.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a regra de competência insculpida no art. 147, inc. I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, ou seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua prorrogação.
3. Nos termos do art. 53, inc. II, do CPC e da Súmula 383 do STJ, é competente o domicílio ou a residência do alimentando para julgar as ações em que se pedem ou em que se ofertam alimentos. A modificação de tal competência só pode ser afastada quando preservado o interesse da criança e do adolescente.
4. Conflito admitido para declarar competente o local de domicílio dos genitores e dos filhos menores, qual seja, o Juízo Suscitante.